Tribunal: TJDFT
Processo: 0700953-52.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO SANADO. INCIDÊNCIA DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador.
1.1. Conforme determina o art. 76 do Codex processual, verificada a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária, o processo será extinto, se a providência couber ao autor.
2. Na hipótese, oportunizado, ao autor-apelante regularizar a sua representação processual, ao invés de cumprir a determinação do Juízo a quo, ele se limitou a sustentar que constituiu o Banco Santander Brasil S/A como seu procurador e, uma vez que as advogadas do mandatário substabeleceram os poderes que lhes foram outorgados pela referida instituição financeira ao advogado subscritor da petição inicial, sua representação processual se revela regular.
2.1. Conforme remansosa jurisprudência desta Casa de Justiça, contudo, “[p]or força do artigo 18, do Código de Processo Civil, pode o mandatário praticar atos em nome da outorgante, inclusive o de outorga de procuração ad judicia. No entanto, a procuração deve estar em nome da mandatária, uma vez que, em não estando, pressupõe-se que o mandatário atua em nome próprio.” (Acórdão 1228185, 07041358520188070010, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 17/2/2020).
2.2. No mesmo sentido: acórdão 1391207, 07040794720218070010, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/1/2022; acórdão 1206460, 07014509820198070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 17/10/2019; acórdão 1385300, 07175696620218070001, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 24/11/2021; acórdão 1293299, 07026801720208070010, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 29/10/2020; acórdão 1234802, 07051444820198070010, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 18/3/2020.
2.3. In casu, o BANCO SANTANDER BRASIL S/A, ao outorgar procuração judicial, age em seu nome e não em nome do BANCO RCI BRASIL S/A, autor da ação de busca e apreensão.
3. Considerando que o apelante não atendeu a determinação do Juízo a quo para emendar à inicial e, assim, regularizar a sua representação processual, a qual constitui pressuposto processual objetivo sanável (CPC, art. 76), mostra-se acertado o indeferimento da inicial com a consequente extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, e art. 485, inciso I, ambos do CPC.
4. Apelação desprovida. Sentença mantida.